Tribunal: TJDFT
Processo: 0739529-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS INFRUTÍFERAS. CONSULTA. SISTEMA SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por violação ao princípio dadialeticidade recursal e por afronta ao art. 1.017 do CPC. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada, isso porque o recorrente expôs o fato e o direito, apresentando as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses, visando ao pronunciamento judicial quanto à utilização da ferramenta SNIPER para localizar bens do executado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. 1.1. Tratando-se de autos eletrônicos, são dispensáveis as peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017, conforme previsão o §5o do referido dispositivo legal. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada.
2. Preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio dadialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada, isso porque o recorrente expôs o fato e o direito, apresentou razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo a reforma da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do agravo interno rejeitada.
3. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença.
4. Considerando que a gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, é de ser deferida a pesquisa postulada ao juízo pela parte credora, ora agravante.
5. A interposição do recurso de agravo interno não constitui fundamento, isoladamente, para configuração da litigância de má-fé. 5.1. A interposição pelas partes de instrumento processual admissível segundo o ordenamento jurídico vigente configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). 5.2. Em exegese do art. 80 do CPC, a litigância de má-fé só se configura se presente necessária prova de dolo na prática de ato processual desleal ou abusivo.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.